Tribunal: TJDFT
Processo: 0003159-10.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PROPOSTA DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CULPABILIDADE. ADEQUADA VALORAÇÃO NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS SUBJETIVOS.

1. A não persecução penal deve ser proposta antes do oferecimento da denúncia, sendo inviável a concessão do benefício nesta sede recursal, haja vista a prolação da sentença condenatória.

2. A confissão do acusado na fase policial e em Juízo, aliada às outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime.

3. A análise negativa da culpabilidade, em razão das circunstâncias do crime, se mostra suficiente para respaldar a majoração da pena-base e também para impedir a substituição ou suspensão da pena imposta.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.